Tribunal: TJMT
Processo: 1024161-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024161-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA PAULA GOMES LUCAS DE AMORIM - CPF: 672.831.011-87 (AGRAVADO), KARINA MACIEL COSTA SALES registrado(a) civilmente como KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES LUCAS DE AMORIM - CPF: 483.557.981-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE ACOLHEU PEDIDO LIMINAR DA PARTE ADVERSA, DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DE
HOME CARE
E O CUSTEIO DE TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO E NUTRICIONISTA – AUSÊNCIA DE RECUSA DA OPERADORA DE SAÚDE QUANTO A DISPONIBILIZAÇÃO DE
HOME CARE
– REDE CREDENCIADA COM PROFISSIONAIS HABILITADOS – IMBRÓGLIOS ENVOLVENDO O FAMILIAR CUIDADOR E OS PROFISSIONAIS DIRECIONADOS A RESIDÊNCIA DA PACIENTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA, COM EXCEÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA DE
HOME CARE
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Entendo como desnecessária, no momento, a substituição da empresa prestadora de serviço de home care, pois o Juízo a quo já determinou a disponibilização do atendimento necessário requerido pela parte agravante e, ainda, que a agravada fiscalize e ateste que a empresa contratada está prestando um serviço condizente com a necessidade da paciente.” (N.U 1003671-75.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.o 1025615-29.2024.8.11.0041, ajuizada por ANA PAULA GOMES LUCAS DE AMORIM, REPRESENTADA POR ROBERTO GOMES LUCAS DE AMORIM, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente, para DETERMINAR a REQUERIDA a FORNEÇA a substituição da equipe de Home Care terceirizada pela empresa própria da UNIMED Medidome, CNPJ no 24.568.052/0001-27 com profissionais qualificados e treinados ao uso de sonda de GTT e suporte ventilatório via traqueostomia; bem como FORNEÇA/CUSTEIE integralmente o tratamento de fonoaudiólogo, psicólogo e nutricionista da requerente, sob pena de multa diária. ”

Nas razões recursais, a recorrente aduz que a decisão proferida não foi pronunciada de maneira acertada, pois se baseou em premissas equivocadas, além de não considerar a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do provimento de tutelas antecipatórias, nos termos do artigo 300 do CPC, e, ainda, deixou de resguardar a possibilidade de provimento antecipado.

Relata que durante o tratamento de
home care
disponibilizado à parte agravada houve diversas intercorrências envolvendo o seu cônjuge/cuidador, o que gerou grande rotatividade dos profissionais enviados à residência da paciente.

Assevera que diversos boletins de ocorrência foram registrados pelos profissionais da empresa de
home care
relatando as dificuldades impostas pela família e que já foi realizada uma substituição da empresa prestadora de serviços anteriormente.

Relata que a empresa “Medidomi” solicitada pela agravada não é “própria da Requerida”, nem mesmo credenciada à operadora e que, atualmente, possui contrato terceirizado com duas empresas de
home care
para atendimento em Cuiabá, sendo elas Help Vida e Ideale.

Pontua que o atendimento domiciliar foi marcado por dificuldades impostas pela família desde o início e parte dessa dificuldade decorre do fato de que o Sr. José Figueiredo Guimarães, cuidador da paciente, quer definir quem serão os profissionais de enfermagem a prestar o serviço. Destaca que já houve casos de agressão a profissionais por parte da filha menor de idade, portadora de autismo.

Argumenta sobre a existência de cobertura de
home care
dentro da rede credenciada e que no contrato celebrado entre as partes existe um plano de abrangência local de nacional, que não inclui a empresa requerida pela parte adversa, qual seja a Medidomi.

Aponta que, a princípio a agravada era atendida pela empresa credenciada Help Vida, no entanto, diante de diversas intercorrências, foi realizada a troca para outra empresa credenciada, a Ideale e esta, inclusive, atendeu a solicitação da parte contratando especificamente a enfermeira Enoemia Rufina da Silva (COREN/MT 2511952), visando prestar o melhor atendimento.

Destaca que no caso de manutenção da decisão agravada deve ser observado o critério de reembolso, nos termos da tabela estabelecida contratualmente.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi parcialmente deferida no Id. 237777664 para suspender a substituição da empresa de
home care
.

Contrarrazões de Id. 243721156 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

A d. representante ministerial, Dr. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, em parecer de Id. 248198664, opina pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante requer a reforma da decisão proferida pelo Julgador
a quo
que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte adversa, para determinar a substituição da equipe de Home Care terceirizada, com profissionais qualificados e treinados ao uso de sonda de GTT e suporte ventilatório via traqueostomia; bem como o fornecimento/custeio integral do tratamento de fonoaudiólogo, psicólogo e nutricionista da requerente, sob pena de multa diária.

A controvérsia recursal recai sobre os limites contratuais da prestação de serviços de saúde e a imposição, pelo juízo de origem, de que a operadora forneça tratamento por equipe de empresa não credenciada.

O contrato celebrado entre as partes é claro ao estabelecer que os serviços de home care serão prestados por empresas credenciadas pela Unimed Cuiabá, com a possibilidade de troca dos prestadores dentro da rede credenciada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o plano de saúde não é obrigado a custear tratamentos realizados fora de sua rede, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, como inexistência de prestador na rede ou urgência comprovada, o que não se verifica no caso.

A agravante comprovou nos autos que já realizou a troca da empresa prestadora do serviço, atendendo à reclamação do cuidador da agravada. Ademais, as dificuldades relatadas quanto ao atendimento decorrem, em parte, de resistência por parte do cuidador em aceitar a equipe disponibilizada.

A operadora do plano de saúde demonstrou que diversas ocorrências foram registradas pelos profissionais enviados à residência da agravada, relatando as dificuldades encontradas, senão vejamos:

Ao que tudo indica, não há evidência da ausência de profissionais habilitados a oferecer os serviços necessários à paciente, bem como não se verifica recusa da operadora do plano de saúde na disponibilização do tratamento em
home care
.

Outrossim, considerando o imbróglio que aparentemente há entre o cuidador da agravada em relação à recepção dos profissionais enviados a sua residência, entendo por bem que seja oportunizado o contraditório
antes de esvaziar o mérito da demanda e determinar, de imediato, a substituição dos serviços por empresa de
home care
fora da rede credenciada.

Ademais, considerando a estreiteza que se reveste a cognição sumária da questão posta em análise no presente recurso, não se mostra prudente determinar especificamente a empresa com a qual a operadora do plano de saúde deve se credenciar para fornecer o serviço de
home care
.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE OS PEDIDOS DA AGRAVANTE – PRETENSÃO DE SUBSTITUIR A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS HOME CARE – DESNECESSIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Entendo como desnecessária, no momento, a substituição da empresa prestadora de serviço de home care, pois o Juízo a quo já determinou a disponibilização do atendimento necessário requerido pela parte agravante e, ainda, que a agravada fiscalize e ateste que a empresa contratada está prestando um serviço condizente com a necessidade da paciente.”
(N.U 1003671-75.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017)

Com relação ao custeio/fornecimento de tratamento de fonoaudiólogo, psicólogo e nutricionista da requerente, não vejo óbice em relação à medida, uma vez que prescritos por médico especialista como necessários à paciente.

No mesmo sentido é o parecer da d. Procuradora de Justiça, senão vejamos:

“[...] não se mostra prudente determinar especificamente a empresa com a qual a operadora do plano de saúde deve se credenciar para fornecer o serviço de home care.

A empresa escolhida pela Agravada para prestar os serviços não se encontra credenciada no plano de saúde. Em tese, as outras empresas já vinculadas ao prestador, nos mesmos moldes de tratamento de que a Agravada necessita, estão presumivelmente aptas a oferecer o atendimento.

[...]

Assim, a Agravada deve utilizar os prestadores credenciados, ou contratar a empresa que lhe provém, contudo, se submeter aos limites de reembolso previstos nos limites contratualmente estabelecidos para situações de atendimento fora da rede.

[...]”
- Id. 248198664.

Com efeito, é o caso de manter a tutela de urgência deferida na origem, afastando somente a substituição da empresa de home care, no momento.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar da decisão agravada a determinação de imediata substituição da equipe de Home Care terceirizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025